Tribunal: TJBA
Processo: 8018177-90.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018177-90.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INFINITY ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, DIOGO GABRIEL FERNANDES LIMA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel alienado fiduciariamente, decorrente de inadimplemento contratual em contrato de consórcio, no qual a parte autora sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da consolidação por ausência de intimação válida para purgação da mora.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor afasta a aplicação da Lei nº 9.514/1997 ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) se é válida a intimação do devedor para purgação da mora realizada no endereço do imóvel e, diante de tentativas frustradas de localização pessoal, por meio de edital.

III. Razões de decidir
Embora caracterizada relação de consumo, a Lei nº 9.514/1997 rege especificamente o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, aplicando-se o CDC apenas de forma subsidiária, conforme entendimento firmado no Tema 1095 do STJ.
A Lei nº 9.514/1997 exige a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, admitindo-se a intimação por edital quando frustradas as tentativas de localização nos endereços fornecidos no contrato ou no próprio imóvel.
Demonstradas nos autos diversas diligências do Cartório de Registro de Imóveis no endereço do imóvel, sem êxito na localização da devedora, é válida a certificação de paradeiro desconhecido e a subsequente intimação por edital, nos termos do art. 26, §§ 4º, 4º-A e 4º-B, da Lei nº 9.514/1997.
Comprovada a publicação do edital em jornal de grande circulação por três dias consecutivos e a ciência inequívoca da devedora quanto ao inadimplemento e às consequências legais, não há nulidade no procedimento de consolidação da propriedade.

IV. Dispositivo
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8018177-90.2023.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
INFINITY ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
e, como Apelada, o
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA